Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Em consulta ao sistema do PJ-e, constata-se que em face à mesma decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento n. 0746420-16.2024.8.07.0000, previamente distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, que tornou-se preventa para conhecimento dos demais recursos enquanto perdurar o afastamento da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, conforme certificado em ID 65736062. Desta feita, redistribuam-se os autos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403